Tribunal: TJMT
Processo: 1020167-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020167-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (EMBARGANTE), JUIZO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA COMARCA DE CUIABA (EMBARGADO), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (PACIENTE), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (EMBARGANTE), EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA - CPF: 028.256.671-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DE PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – DECISÃO CONSTRITIVA PROFERIDA PELO
NÚCLEO DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ –
MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO JULGAMENTO COLEGIADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO DEPROVIDO.

A competência do Juízo do Núcleo de Custódia de Cuiabá – NIPO –fica cessada a partir da distribuição do procedimento investigatório
“para uma das Varas Criminais da Comarca de Cuiabá, para regular processamento e julgamento”
(Lei Complementar nº 638/2019, art. 2º, parágrafo único), de
modo que o exame sobre eventual ilegalidade da busca domiciliar pelo Tribunal, antes do juiz natural ter conhecimento da matéria, caracterizaria indevido
“tratamento inaugural per saltum”
(STJ, AgRg no HC 658.143/BA).

O acórdão não se afigura omisso quando a matéria, consignada no relatório e julgamento de mérito, não foi conhecida por configurar supressão de instância (STF, ED nº 100795/PR).

Os embargos de declaração devem ser desprovidos se inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
HABEAS CORPUS

Nº 1020167-38.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE(s): ALUIZIO COSTA SILVA

EMBARGADO(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interposto por ALUIZIO COSTA SILVA contra acórdão no qual fora denegado, por unanimidade, o HC nº 1020167-38.2023.8.11.00008, impetrado em face ato comissivo ao Juízo do Núcleo de Custódia de Cuiabá – NIPO –, nos autos de incidente processual, que converteu

o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 140/143).

O embargante sustenta que
“a ação da polícia, qual seja, a invasão do domicílio se deu sem qualquer justa causa, e por isso é totalmente ilegítima, macula a prisão em flagrante e toda e qualquer prova que dela decorre, acarretando a nulidade do auto de prisão em flagrante”
.

Pede o provimento para que seja reconhecida a “ilicitude das provas”

(fls. 240/260/-ID 188006694).

A i. 6ª. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento
“para fins de analisar a tese defensiva quanto a nulidade das provas, contundo, rejeitando-a”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 194174156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do HC nº 1020167-38.2023.8.11.0000, a impetração foi conhecida em parte por ter sido considerado que a matéria relativa à (i) legalidade das provas decorrentes busca domiciliar não havia sido submetida/apreciada pelo juiz da causa, com base nas seguintes premissas:

“A tese de ilegalidade das provas decorrente da busca domiciliar não foi apresentada perante o Juízo singular, notadamente porque a ação penal ainda está na fase de notificação dos acusados para defesa prévia e a denúncia sequer fora recebida (PJe 1016203-08.2023.8.11.0042).

Nesse contexto, a apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não tendo sido formulado, perante o juízo a quo, o pedido de ilicitude das provas obtidas a partir da violação ao domicílio, é defeso ao Tribunal, sob pena de supressão de instância, examinar, quanto a este ponto, a ordem impetrada.” (HC 1023741-06.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 15.2.2023)

Logo, essa matéria deve ser resguardada ao juiz da causa.”

Registre-se que o objeto desta impetração abrangeu ato proferido pelo Juízo do Núcleo de Custódia de Cuiabá – NIPO –, cuja competência fica cessada a partir da distribuição do procedimento investigatório
“para uma das Varas Criminais da Comarca de Cuiabá, para regular processamento e julgamento”
(Lei Complementar nº 638/2019, art. 2º, parágrafo único), de
modo que o exame sobre eventual ilegalidade da busca domiciliar pelo Tribunal, antes do juiz natural ter conhecimento da matéria, caracterizaria indevido
“tratamento inaugural per saltum”
(STJ, AgRg no HC 658.143/BA – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF1 – 21.5.2021).

O acórdão não se afigura omisso quando a matéria, consignada no relatório e julgamento de mérito, não foi conhecida por configurar supressão de instância (STF, ED nº 100795/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 11.10.2011).

De toda sorte, o enfrentamento da matéria pelo Juízo competente faculta ao impetrante eventual impugnação do entendimento adotado [em primeiro grau], por meio dos instrumentos processuais cabíveis [perante o segundo grau], em observância ao sistema processual vigente, assegurando-se o efetivo duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024